Tribunal: TJDFT
Processo: 0752301-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752301-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO DELEON MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE FAVORÁVEIS. IMPACTO NA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções. 2. O transporte de substâncias entorpecentes, por si só, caracteriza o delito de tráfico de drogas, pois a conduta se amolda a um dos núcleos do tipo penal previsto no art. 33, caput, do CP. 3. A alegada dificuldade financeira não é justificativa idônea para a prática delitiva e, por obvio não afasta o dolo da conduta. 4. O direito ao esquecimento não autoriza o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, nas hipóteses em que a extinção da punibilidade, relativa à condenação anterior, ocorreu há menos de cinco anos. 5. Justifica o aumento da pena-base a quantidade da droga apreendida (13kg de maconha), ainda que se trate de droga de menor potencial lesivo. 6. Embora não caracterizada a reincidência, o mau antecedente obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. 7. Adequado o regime inicial semiaberto quando a pena for fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, conforme determina o art. 33, § 2o, “b”, do CP. 8. Não obstante a pena fixada, em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais justifica a imposição do regime inicial fechado para o segundo réu. 9. Nos termos do art. 44 do CP, um dos requisitos para que seja aplicada a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, é que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos. 10. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, requer o reconhecimento de tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao pelo quanto aos pedidos de reconhecimento de tráfico privilegiado e fixação de regime inicial semiaberto. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp n. 2.568.839/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que “os maus antecedentes impedem a incidência do tráfico privilegiado”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.437.107/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como os maus antecedentes, são fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva seja inferior a 8 anos. (REsp n. 2.170.911/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020